Tribunal: CARF
Processo: 10670.000989/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000989/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
JOAQUIM CÂNDIDO ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INSCRIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. CFL 56.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de inscrever
segurado empregado junto à Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000989/2009-69
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000989/2009-69

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 26/06/2009 (e-fl. 23), mediante Auto de Infração - DEBCAD: 37.228.465-5 –
CFL 56 - período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006 - no valor total de R$ 39.875,40 - com
fulcro em infração ao disposto no art. 17 da Lei n. 8.2131991 c/c art. 18, inciso I e § 1°, do
Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto n. 3.048/1999), porque a empresa deixou de
inscrever os segurados empregados trabalhadores rurais, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 16/11/2009, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/12/2009, reclamando, em
apertada síntese, pela incompetência do Auditor Fiscal para o reconhecimento de relação de
trabalho e cerceamento de direito de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por bem descrever o litígio, colaciono, no essencial, o relatório fiscal da decisão
hostilizada:
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal de fls. 09/10, trata-se de infração ao
disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, artigo 17, combinado com o artigo 18,
inciso I e parágrafo 1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, porque a empresa deixou de inscrever os
segurados
empregados, trabalhadores rurais elencados à fl. 12.
Ficou registrada a não ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo 290
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999.
O dispositivo legal da multa aplicada é a Lei n° 8.213, de 1991, artigos 133 e 134, e o
Regulamento da Previdência Social - RPS, artigo 283, caput, combinado com o
parágrafo 2° e artigo 373.
Cientificado da autuação em 26.06.2009, de acordo com o Aviso de Recebimento de fl.
21, o contribuinte, às fls. 23/34, apresentou os seguintes argumentos:
Da incompetência do auditor fiscal para reconhecimento de relação de trabalho, dizendo
que, a teor do artigo 114 da Constituição Federal, somente a Justiça do Trabalho pode
concluir pela existência ou não de relação empregatícia.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000989/2009-69

Fala que, para o reconhecimento de relação de emprego, cada interessado deve postular
no órgão jurisdicional, iniciando o processo, observando o contraditório, ampla defesa e
recursos inerentes.
De acordo com o parágrafo único do artigo 16 e artigo 24 do Decreto n° 612, de 1992,
cumpre ao INSS, no exercício de suas atribuições legais, apenas arrecadar e fiscalizar as
contribuições sociais, não possuindo condição jurídica para a verificação da relação de
emprego.
Cita os artigos 39 e 652 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tratam da
competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de dissídios trabalhistas e do
reconhecimento dos vínculos empregatícios e traz jurisprudência de nossos Tribunais.
Acrescenta que o INSS apenas poderia sancionar o não recolhimento das contribuições
sociais devidas pelos empregadores diante do reconhecimento prévio de emprego, mas
nunca na presença de relação de trabalho autônomo, em que inexistem as figuras de
empregado e de empregador.
Diz a impugnante que 0 Ministério do Trabalho e Emprego também não tem
competência para reconhecer relação de emprego, reportando, aqui, à fala da
fiscalização de que a autuação teve como base levantamentos efetuados por aquele
órgão.
Registra que a ação civil pública, a qual objetivava o reconhecimento de vínculo de
emprego, foi arquivada porque eventuais direitos deveriam ser reclamados pessoalmente
pelos supostos empregados.
Na situação, não ocorreu o fato jurídico previsto em lei, já que inexiste reconhecimento
da relação de emprego por decisão da Justiça do Trabalho, e também não existe nenhum
documento contábil que autorize a conclusão no sentido de que existe trabalho
subordinado.
Continuando, diz que não foi constatada a existência dos requisitos caracterizadores da
relação de emprego, conforme dispõe o artigo 3° da CLT: habitualidade, pessoalidade,
subordinação e onerosidade. Cita doutrina de Maurício Godinho Delgado.
Conclui, dessa forma, pela inexistência de fato gerador para impor ao impugnante o
recolhimento de qualquer verba de cunho previdenciário, devendo ser desconstituído o
crédito lançado no presente auto de infração.
Por fim, requer prova pericial, formulando desde logo o seguinte quesito:
A relação havida entre a impugnante e as pessoas constantes da relação que acompanha
o processo pode ser caracterizada como vínculo empregatício previsto no artigo 3° da
CLT?
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente limita-se a aduzir a incompetência do
Auditor Fiscal para o reconhecimento de relação de trabalho e cerceamento de direito de defesa.
No que diz respeito à alegação acerca da incompetência do Auditor Fiscal para o
reconhecimento de relação de trabalho, o Recorrente não aduz novas razões de defesa perante à
segunda instância, limitando-se a repetir os argumentos consignados na impugnação, e, nesse
contexto, adoto e confirmo as razões de decidir da DRJ, com espeque no art. 57, § 3o., do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:

A interessada advogou pela impossibilidade de se exigir contribuições para a
Seguridade Social em face à incompetência do auditor fiscal em reconhecer relação de
trabalho, alegando que isso é atribuição da Justiça do Trabalho.
Sua tese é no sentido de que não ocorreu o fato jurídico previsto em lei, uma vez que
inexiste reconhecimento da relação de emprego por decisão da Justiça do Trabalho e
também não há nenhum documento contábil que autorize a conclusão da existência de
trabalho subordinado.
Pois bem, deve-se esclarecer, para a situação em foco, que em momento algum a
fiscalização se inseriu na competência da Justiça do Trabalho, mas apenas, diante da
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000989/2009-69

solicitação do Ministério Público Federal, bem como das ações fiscais realizadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, procedeu à verificação de ocorrência de
ofensa à legislação previdenciária.
Para dar cumprimento à solicitação feita pelo Ministério Público Federal, a fiscalização
regulamente intimou o Sr. Joaquim Cândido Alves Moreira, ora impugnante, a
apresentar, dentre outros, folhas de pagamento de todos os segurados (empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), Livro de Inspeção do Trabalho,
Registros de Empregados, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Relação de
Trabalhadores Avulsos, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPS e Guias de Recolhimento.
No entanto, o fiscalizado não apresentou quaisquer documentos para que a fiscalização
pudesse verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias relacionadas aos
trabalhadores rurais.
Dessa feita, e considerando também os fatos apresentados pelo Ministério do Trabalho
Emprego - MTE de possível trabalho escravo, bem como a atividade do autuado de
produção de carvão vegetal, ou seja, uma atividade não sazonal, o que descaracterizaria
o trabalho eventual, foi acertado o procedimento fiscal de autuar o contribuinte por não
inscrição de segurados empregados, sob pena de se esvaziar o cumprimento da
legislação previdenciária.
Ressaltando que o procedimento fiscal não foi de caracterização de vínculo de emprego,
mas em razão de o fiscalizado não ter apresentado quaisquer documentos,
transcrevemos, ainda assim, manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência e Assistência Social, Parecer MPAS/CJ n° 524/96, e do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Acórdão n° 06/031196/96, no tocante à competência do
órgão de fiscalização.
Parecer MPAS/CJ n° 524/96:
Cabe ainda observar que a legislação previdenciária é especial e autônoma, e não se
conflita com as leis trabalhistas, a atuação de ambas se processa paralelamente, e têm
como pressuposto básico a defesa do empregado, portanto a empresa em questão não
pode arguir incompetência da Previdência Social para caracterizar a relação de
emprego.
Conselho de Recursos da Previdência Social, Acórdão n° 06/031196/96:
(...) Quanto à competência da fiscalização previdenciária cumpre mencionar que a
mesma em nada se confunde com a da Justiça Trabalhista (art. 114 da CF), posto que
aquela apenas verifica a regularidade da situação e a efetiva relação de trabalho
existente entre a empresa e o trabalhador. É trabalho conseqüente, que deriva da
constatação do já existente, enquanto a competência do Poder Judiciário é, entre outras,
para decidir sobre lides trabalhistas, que pode criar até vínculo (...) Admitir-se o
contrário sería esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias e da
filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e
conveniências da empresa.
A relação previdenciária é independente da relação de trabalho, sendo irrelevante que as
pessoas tidas como empregadas na NFLD não tenham questionado a relação havida
entre as partes na Justiça do Trabalho (...).
Assim, é inconteste a infração por não inscrição de segurados empregados, cuja conduta
infringe ao disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, artigo 17, combinado com
o artigo 18, inciso I e parágrafo 1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999:
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:
Artigo 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n” 3. 048, de 06 de
maio de 1999):
Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no artigo 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000989/2009-69

I - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão-de-
obra, no caso de trabalhador avulso.
A penalidade aplicada é a prevista na Lei n° 8.213, de 1991, artigos 133 e 134, e o
Regulamento da Previdência Social - RPS, artigo 283, caput, combinado com o
parágrafo 2° e artigo 373, com a atualização dada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12 de
fevereiro de 2009, correspondendo ao valor de R$ 39.875,40 (trinta e nove mil e
oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).
Ultrapassada, pois, a competência do órgão fiscalizador, atualmente, Receita Federal do
Brasil, por força da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, bem como a correção fiscal
quanto à penalidade aplicada, encerramos o julgado indeferindo o pedido de perícia para
a verificação de vínculo empregatício, nos termos inciso II do artigo 420 do Código de
Processo Civil (Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973), vez que é desnecessária face às
circunstâncias que se deram a autuação (solicitação do Ministério Público Federal,
ações fiscais realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e a não
apresentação de documentos pelo contribuinte).
Ademais, o autuado não indicou o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu
perito, contrariando o disposto no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 (DOU de
07.03.1972), em seu artigo 16, inciso IV, resultando, também, no indeferimento do
pedido de perícia nos temos do § 1° do mesmo artigo.
De tudo exposto,, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e MANTENHO
O CREDITO TRIBUTÁRIO exigido no presente auto de infração.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo Recorrente, entendo que os
argumentos aduzidos na decisão recorrida, supra transcrita, justificam, suficientemente, a
desnecessidade de prova pericial, não havendo, destarte, que se falar de cerceamento de defesa.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital